Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-64.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-64.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800647-64.2021.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA

ADVOGADOS: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO e EDSON DE CARVALHO SADALA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado não comprovado. Ausência de contrato assinado. Comprovante de ted insuficiente. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença para determinar que a restituição dos descontos indevidos ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos, inclusive a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00, em favor de MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante dos descontos realizados sem anuência da autora; (iii) analisar a possibilidade de compensação dos valores transferidos via TED.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado pela autora, tampouco comprova que os valores foram depositados em conta de sua titularidade, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

O simples comprovante de TED não vinculado à conta da autora é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente diante da negativa da contratação e da ausência de documentos pessoais no processo.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da contratação configura ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes, e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7.

Não há como acolher o pedido de compensação, já que o TED foi emitido para conta diversa daquela em que a autora recebe seu benefício previdenciário, inexistindo prova de que houve efetivo recebimento por parte da agravada.

8.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS.

9.

A insurgência quanto à aplicação da taxa Selic não foi suscitada em apelação, configurando inovação recursal vedada nesta fase processual.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É ônus da instituição financeira comprovar a existência da relação contratual, mediante apresentação do contrato assinado e do comprovante de transferência para conta do consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, aliada à realização de descontos no benefício previdenciário do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé e em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv nº 188.640, Rel. Des. Gleide Moura, 1ª TDP, j. 10.04.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.,
em
que litiga com
MARIA JOANA ARCANJO DE SOUSA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19242890), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença de origem para:
“
determinar que a restituição dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na forma simples, mantida inalterada a sentença em seus demais termos.”.

Em suas razões (PJe ID nº 19694218), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos, da ausência de valoração da compensação requerida e da inexistência de dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a empréstimo consignado efetuado junto ao INSS, que afirma nunca ter contratado ou recebido qualquer valor pelo banco agravante.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou um comprovante de TED, entretanto sem apresentar o contrato supostamente firmado entre as partes. Por sua vez, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, considerando que a instituição financeira não havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID

12390589).

Por conseguinte, o requerido interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que foi contratado e autorizado o empréstimo bancário no nome da autora.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 21764463):

“Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, bem como o comprovante de pagamento em favor do autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que, juntou aos autos um comprovante de TED, entretanto, não anexou o contrato de empréstimo consignado ora debativo. Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro e segunda instância não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção do autor em celebrar os negócios jurídicos com a instituição bancária demandada.

Considerando que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica, abarcando não apenas o comprovante de transferência bancária contendo o valor do empréstimo ou refinanciamento, mas também os contratos firmados entre as partes, bem como os documentos pessoais do contratante, e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. IIMÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor. III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.”. (2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor dos instrumentos contratuais subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, além de comprovante da efetivação do TED, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do decisum proferido em sentença. No que tange o pleito de compensação de TED supostamente pago a parte autora, não assiste razão ao apelante. Ora, no comprovante de TED não consta a conta onde a apelada recebe o seu benefício, mas sim uma conta diversa no Banco Itaú. Portanto, diante da ausência do contrato, não é possível entender a necessidade de compensação de tal quantia, uma vez que sequer foi depositada para a parte autora.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“Quanto a indenização por danos morais, o apelante contesta o quantum fixado pelo Juízo a quo, estabelecido em R$3.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido. No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil). Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem. Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$3.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Por conseguinte, ponderei pela manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 3.000,00 adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange o pleito de compensação, entendi não ser devido, conforme argumentação exposta na decisão agravada, qual seja:
“
no comprovante de TED não consta a conta onde a apelada recebe o seu benefício, mas sim uma conta diversa no Banco Itaú. Portanto, diante da ausência do contrato, não é possível entender a necessidade de compensação de tal quantia, uma vez que sequer foi depositada para a parte autora.”.

Quanto a aplicação da taxa Selic, tal irresignação não foi apresentada no recurso de apelação cível, portanto, não foi analisada neste grau de jurisdição.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19242890).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025